Tribunal: TJDFT
Processo: 0722596-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0722596-28.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANTONIO DE OLIVEIRA DOMINGUES RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Não postulou o agravante tutela de urgência, quer para atribuir efeito suspensivo ao recurso, quer para lhe ser concedida antecipação da tutela recursal. Nesses termos, formalizado o presente agravo de instrumento, em atenção ao art. 1.015, parágrafo único, do CPC, ADMITO seu processamento. Concedo à parte agravada prazo de 15 dias para, querendo, apresentar resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 4 de junho de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora